Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-03.2024.8.11.0110
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000273-03.2024.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAIKELL WENDELL ANTUNIS MENEZES - CPF: 049.640.511-02 (APELANTE), ALINE DA SILVA - CPF: 318.479.938-77 (ADVOGADO), SUZIDARLY DE ARAÚJO GALVÃO registrado(a) civilmente como SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA SIMPLES E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ABUSIVA. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Maikell Wendell Antunis Menezes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário, na qual o Apelante buscava a revisão das cláusulas contratuais para limitar os juros à taxa simples de 1,59% ao mês, afastar a capitalização e determinar a devolução em dobro de valores supostamente pagos em excesso, com base no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a taxa de juros remuneratórios e a capitalização pactuadas no contrato bancário configuram prática abusiva, em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor; e (ii) verificar a possibilidade de repetição em dobro dos valores pagos, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF, e a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula 382 do STJ.

4.

A taxa de juros contratada (1,57% ao mês e 20,55% ao ano) encontra-se abaixo da taxa média de mercado fixada pelo Banco Central do Brasil para operações semelhantes à época da contratação (1,77% ao mês), o que afasta a alegação de abusividade ou onerosidade excessiva.

5.

A capitalização mensal de juros é permitida em contratos firmados com instituições financeiras, desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula 539 do STJ e da MP 2.170-36/2001, sendo suficiente para sua validade a estipulação contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme Súmula 541 do STJ.

6.

Não demonstrada cobrança de encargos abusivos ou pagamento indevido de valores, descabe a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exigindo-se comprovação inequívoca do pagamento indevido para tanto.

7.

A sentença recorrida encontra-se em sintonia com o entendimento consolidado do STJ sobre a matéria, sendo desnecessária sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A estipulação de juros remuneratórios em contrato bancário acima de 12% ao ano não é abusiva por si só, devendo-se observar a taxa média de mercado e a demonstração de onerosidade excessiva para configuração da abusividade.

2.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos firmados com instituições financeiras, desde que pactuada e expressa no contrato.

3.

Para a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é imprescindível a comprovação de má-fé e de pagamento indevido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 4o, III; 42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 8.078/1990; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; Súmulas no 382, 539 e 541 do STJ; Súmula no 596 do STF.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maikell Wendell Antunis Menezes, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis, que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes

os pedidos iniciais.

O apelante alega que houve abuso na aplicação de juros compostos, contrariando o pactuado em contrato e que o cálculo correto, com juros simples, reduziria significativamente o valor das parcelas.

Afirma que os valores cobrados indevidamente devem ser devolvidos em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e que não há necessidade de comprovação de má-fé para a devolução.

Argumenta que o pedido de revisão consiste no desequilíbrio contratual e na impossibilidade de questionar encargos no momento da assinatura do contrato, o que configuraria prática abusiva à luz do CDC.

Por fim, requer seja provido o presente recurso, a fim de seja aplicada a taxa de juros simples de 1,59% ao mês, determinando-se a devolução dos valores pagos a maior, em dobro.

O Recorrido apresentou contrarrazões e pugna pelo não provimento do Apelo (id. 252997670).

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Maikell Wendell Antunis Menezes, insurge-se contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Campinápolis, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
ajuizada em face do Banco do Brasil S.A.

O mencionado Magistrado julgou improcedentes

os pedidos iniciais,

condenou o autor ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa devido ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

Extrai-se dos autos que, em 05/12/2023, as partes celebraram entre si empréstimo de modalidade “BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO” n. 145140240, no valor de R$92.152,40 (noventa e dois mil e cento e noventa e dois reais e quarenta centavos), a serem pagos em 120 parcelas no valor de R$1.728,58 (mil e setecentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Verifica-se que os encargos remuneratórios (juros da operação) descritos no documento são Taxa de Juros: 1,57% ao mês e 20,55% ao ano.

Alegando cobrança excessiva de encargos contratuais, o Apelante ajuizou ação revisional, a fim de que fosse reconhecida a abusividade, pois no caso, deveria ser aplicada a taxa de juros de 1,59% ao mês, na forma simples, não sendo possível a cobrança de juros compostos, bem como que o Banco fosse condenado a ressarci-la, em dobro, de todos os valores indevidamente pagos.

O Apelado apresentou contestação e documentos, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Convencido e sob o entendimento de que a matéria envolve questão eminentemente de direito, o Juiz Singular prolatou a sentença, devidamente fundamentada, de improcedência dos pedidos iniciais, contra a qual a Apelante apresenta impugnação.

Incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2a Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). Negritei.

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, o Julgado
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

Em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, em 05/12/2023, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela era de 1,77% ao mês (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/)

No contrato foi estipulada a taxa de 1,57% de juros remuneratórios (id. 252996688 - Pág. 1), logo, abaixo daquela média fixada no tempo da contratação e, por isso, não há que se falar em abusividade.

No que se refere aos juros compostos, sabe-se que diversas instituições financeiras adicionam ao saldo principal as parcelas não pagas, resultando em uma incidência de juros sobre juros pendentes. Por outro lado, há instituições que calculam o saldo de forma teórica, presumindo o pagamento integral das parcelas (independentemente de terem sido quitadas) e cobram separadamente as parcelas em atraso com os devidos encargos contratuais de mora.

No caso em análise, o contrato especifica de forma clara as taxas de juros mensal e anual. Assim, por meio de um cálculo aritmético simples, é possível constatar que a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal, viabilizando a cobrança da taxa efetiva anual prevista no contrato
.

Diante disso, verifica-se que a razão não acompanha o Apelante, pois permitida tal cobrança,

nos termos do Enunciado Sumular n. 541 do STJ:
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.

Ademais, o verbete da Súmula n. 539 do STJ, nos contratos celebrados, a partir de 31/03/2000, com as instituições financeiras, é permitida a capitalização de juros. Confira:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.
(Negritei).

Portanto, não há que se falar em abusividade de cobrança.

Desta feita, diante de todo o exposto, tendo em vista que não está configurada a hipótese de cobrança abusiva de juros, não há que se falar em repetição do indébito, pois não houve pagamento indevido de qualquer valor.

Por fim, cumpre ressaltar que a sentença recorrida se encontra
em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial pátrio e, por essa razão, sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Interposto por Maikell Wendell Antunis Menezes e mantém-se, na íntegra, a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa e ressalto que a exigibilidade ficará suspensa, pois a Apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3o, da legislação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024